Tribunal: TJMT
Processo: 1010494-22.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010494-22.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), REJANE MARQUES DE SOUZA - CPF: 284.024.801-87 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), JOSENILDO LEONARDO DE ARAUJO - CPF: 814.436.921-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINANCIADOR – REJEITADA – MÉRITO –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELA VENDEDORA QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A instituição financeira, que concedeu crédito ao comprador do veículo, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende obrigação de efetuar a transferência de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como indenizar danos decorrentes da ausência de transferência”
(TJ-MG - AC: 10702140672800002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 02/04/
2019
).

“A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não afasta o interesse do anterior proprietário de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, § 1º, do CTB)”
(TJ-MT 10026396320208110010 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023).

A ausência de transferência da titularidade de veículo em órgão de trânsito, impondo ao vendedor débitos fiscais, por si só, não implica situação que extrapola o mero dissabor cotidiano e que configura hipótese de dano moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010494-22.2017.8.11.0003

APELANTE:

REJANE MARQUES DE SOUZA

APELADOS:

BANCO PAN S.A. e JOSENILDO LEONARDO DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REJANE MARQUES DE SOUZA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

Dr.
Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
e
JOSENILDO LEONARDO DE ARAÚJO
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação
banco financiador
, nos termos dos artigos 17 e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como
condenou a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2º, artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Em relação ao
comprador
, julgou improcedente os pedidos, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, a apelante reitera a tese inicial, argumentando, para tanto, que a responsabilidade dos requeridos apelados em razão do não cumprimento da obrigação instituída no § 1º do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro até os dias atuais, de modo que o veículo permanece em seu nome, a qual tem suportado prejuízos imensos.

Ressalta que o segundo apelado, no ato da aquisição do veículo recebeu o documento devidamente assinado pela apelante, apto para proceder com a transferência, ocorre que não a realizou até o presente momento por manifesta má-fé, com a utilização do bem, sem o pagamento das taxas e tributos devidos.

Destaca que em que pese o saber jurídico do Magistrado, tem-se que a sentença merece reforma, uma vez que as partes apeladas não observaram as normas pertinentes à matéria, tampouco trouxeram provas robustas de suas alegações, em especial o segundo apelado, que sequer compareceu aos autos.

Com essas considerações, defende que restam dúvidas quanto ao ilícito praticado, bem como, da transação realizada, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença em sua integralidade para determinar a obrigação da transferência imediata do veículo GM/Meriva Maxx, ano/modelo 2005/2005, Renavam 871658178, placa KAR-2539, bem como, considerando os prejuízos causados, resultando no dever de indenizar à apelante pelos danos até hoje suportados. (Id 162611031)

Contrarrazões ofertadas no Id 162611034 (pelo banco), onde aduz que
“
o banco não possui qualquer responsabilidade acerca da situação narrada, pois figura como fornecedor do crédito, sem qualquer responsabilidade por eventuais vícios existentes na entrega da documentação do veículo, não podendo, assim, recair qualquer indenização em seu desfavor”
e no Id 162611035 (pelo requerido) alegando que “
considerando que a apelante deixou de cumprir com o que lhe impõe o
artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro
, não há razão para a procedência do pedido”
(sic).

Preparo dispensado, tendo em vista que a parte autora litiga sob o pálio da justiça gratuita deferida em primeiro grau (Id 163083159)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
REJANE MARQUES DE SOUZA (vendedora)
ajuizou ação ordinária em face do
JOSENILDO LEONARDO DE ARAÚJO (comprador) e BANCO PAN S.A. (financiador)
, onde narra em sua inicial que em 04/08/2010, vendeu ao primeiro requerido o veículo GM/Meriva Maxx, ano/modelo 2005/2005, RENAVAM 871658178, placa

KAR2539, de cor prata, pelo valor de R$26.000,00 (vinte seis mil reais).

Alega que, em respeito à boa-fé inerente aos negócios acreditou que ante a assinatura do recibo de transferência, os réus iriam tomar os cuidados necessários para a respectiva transferência do veículo para o nome do comprador, com o registro de alienação para o financiador.

Ocorre que, no início do mês de setembro/2017, a demandante tomou conhecimento de que não havia sido realizada a transferência do automóvel, haja vista que seu nome estaria inscrito na dívida ativa do Estado de Mato Grosso por suposta inadimplência de IPVA referente ao carro alienado.

Ato contínuo, buscou informar sobre a venda junto ao DETRAN/MT e pleitear o bloqueio do veículo, porém, ante ao lapso temporal, restou impossibilitada de realizar tal ato.

Sustenta que há em aberto o licenciamento anual dos anos de 2013 a 2017, além de débitos referentes ao IPVA dos anos de 2012 a 2017, bem como infrações já consolidadas, sendo que até a presente data ainda consta o veículo registrado em nome da autora, razão pela qual propôs a presente demanda visando
“à obrigação do primeiro réu em proceder a transferência do veículo (...) para seu nome, condenando-o, ainda, ao pagamento dos tributos, leia-se IPVA, licenciamento e Seguro DPVAT, além das infrações, as quais restaram incididas desde a época da aquisição, ou seja, desde 04 de agosto de 2010, devendo promover a imediata transferência das infrações para seu nome e/ou a quem indicar; seja julgada totalmente procedente para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais)”
e ainda, na condenação

ao pagamento de todas as taxas, tributos e multas em aberto junto à SEFAZ-MT e ao Detran-MT.

Após regular processamento do feito, o
magistrado de primeira instância afastou a pretensão autoral, sob o fundamento de que o banco requerido não possuía legitimidade passiva para figurar na demanda, e, no mérito considerou que a parte autora “
não trouxe elementos que comprovem fato constitutivo de seu direito”
(sic)

Inconformada com o
decisum
, a apelante pugna pela procedência dos pedidos iniciais, sob a justificativa de que
“
não restam dúvidas quanto ao ilícito praticado pelos apelados, bem como, da transação realizada, de modo que a sentença deverá ser reformada para determinar a obrigação da transferência imediata do veículo GM/Meriva Maxx, ano/modelo 2005/2005, Renavam 871658178, placa KAR-2539, bem como, considerando os prejuízos causados, resultando no dever de indenizar à apelante pelos danos até hoje suportados”
.

Pois bem. No que diz respeito à preliminar aventada pela recorrente de legitimidade passiva do banco financiador, c
onforme já decidiu a Corte Mineira, a instituição financeira que atua como financiadora para à aquisição do bem, não tem relação jurídica com o vendedor e não faz parte do negócio jurídico de compra e venda, não sendo responsável pelas multas e débitos tributários advindos da não transferência do veículo.

Nesse sentido:

“AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO -
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER POR DANOS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA.
A instituição financeira, que concedeu crédito ao comprador do veículo, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se pretende obrigação de efetuar a transferência de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como indenizar danos decorrentes da ausência de transferência”
(TJ-MG - AC: 10702140672800002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019)

Logo,
bem reconhecida pelo juízo
a quo
a ilegitimidade passiva do Banco Pan S.A., ora apelado, para efetuar a transferência do veículo e se responsabilizar pelos débitos advindos após a venda efetuada pela apelante, que são de encargo do comprador.

Ultrapassada essa fase, no mérito, o apelo enseja parcial provimento. Explico.

Nos termos do artigo
123
,
§ 1º
, do
Código de Trânsito Brasileiro
, o novo proprietário tem a responsabilidade de tomar as providências junto ao órgão competente necessárias para a emissão do novo registro, conforme se vê:

“Art. 123 (...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”

Ainda, conforme o artigo
134
do
CTB
, cabe ao antigo proprietário informar ao órgão de trânsito acerca da transferência de propriedade, confira-se:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação
”.

Todavia, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no artigo 134 do CTB sofre
mitigação
quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência, afastando a responsabilidade do antigo proprietário, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2.
A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada. 3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.
4. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no REsp: 1791704 PR 2019/0008235-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula
585
, que estabelece: “
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
”.

No caso concreto, considerando à autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV) acostada no Id 162610953, verifica-se que a venda do veículo ocorreu em
04/08/2010
, e conforme o extrato do veículo no Id 162610955, as infrações lavradas e os débitos referentes ao IPVA foram cometidas em período posteriores (
anos 2011 a 2017
), o qual não deve ser imputado à autora, motivo pelo qual a reforma da sentença neste tocante é a medida que se impõe.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA - DECRETAÇÃO DE REVELIA – VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL – INDÍCIOS PROBATÓRIOS -
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB) – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO PROVIDO. O ônus da prova e a revelia do réu impõem o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pelo autor, sobretudo se este fez prova mínima do direito reclamado. A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito não afasta o interesse do anterior proprietário de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, § 1º, do CTB)”
(TJ-MT 10026396320208110010 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO
A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO, REGISTRADO EM NOME DO AGRAVANTE E ALIENADO PARA O AGRAVADO – RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO APRESENTADO NOS AUTOS – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS DEPOIS DA VENDA – MITIGAÇÃO DA SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE ALIENANTE E O ADQUIRENTE – PRECEDENTE DO STJ
– PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a verossimilhança de que as infrações de trânsito ocorreram posteriormente à venda do veículo, o art. 134 do Código de Trânsito deve sofrer mitigação, de modo que a falta de comunicação da transferência ao órgão de trânsito passe a constituir mera irregularidade e o antigo proprietário não sofra as consequências da imputação das penalidades, de forma a evitar a perda da validade da sua permissão para a condução de veículos”
(TJ-MT 10147045220228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Por outro lado, o mero descumprimento contratual aliado à culpa concorrente das partes ao não formalizar as providências administrativas de transferência do veículo, acaba por afastar o pedido de indenização por
danos

morais
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO –
DANOS MORAIS – NÃO VERIFICADOS
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. No Código de Trânsito de Brasileiro, há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo, sob pena de aplicação das sanções previstas em seu artigo 233. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Tais regras coexistem, devendo ser aplicadas em sua plenitude.
Portanto, não há que se falar em configuração de danos morais, uma vez que é também obrigação legal do vendedor, comunicar a venda do veículo ao Detran”
(TJ-MT - AC: 10063293220178110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para
julgar parcialmente procedente
os pedidos iniciais e determinar ao réu a obrigação de transferência da propriedade do veículo em até 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) limitado até R$10.000,00 (dez mil reais), bem como condená-lo ao
pagamento de todas as taxas, tributos e multas posteriores à compra do veículo, que encontram-se em aberto junto à SEFAZ-MT e ao Detran-MT
.

Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no qual deverá ser observada a regra do artigo 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023